Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702771-37.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOHN CLIFFORD DO NASCIMENTO SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover, por ora, quanto à petição de ID 45960773 e à manifestação da douta Procuradoria de Justiça de ID 46482560, pois a questão será tratada por ocasião do julgamento da presente apelação criminal. Aguarde-se o julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator